Tribunal: TJSP
Processo: 1045899-49.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS. Pretensão da autora, instituição financeira, de cancelamento de registro, bem como débitos de IPVA, DPVAT e taxas incidentes sobre veículo automotor adquirido por terceiro desconhecido fraudulentamente mediante celebração de cédula de crédito bancário.

R. sentença que extinguiu o

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS. Pretensão da autora, instituição financeira, de cancelamento de registro, bem como débitos de IPVA, DPVAT e taxas incidentes sobre veículo automotor adquirido por terceiro desconhecido fraudulentamente mediante celebração de cédula de crédito bancário.

R. sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, quanto ao pedido de anulação de infrações de trânsito, pontuação e DPVAT, e julgou improcedentes os pedidos de cancelamento do registro do veículo e de anulação do IPVA.

DPVAT, MULTAS E PONTUAÇÕES DECORRENTES DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. Carece a autora de interesse de agir ao pleitear a exclusão de débitos (multas e pontuação) referentes ao condutor do veículo (terceiro). Observância do art. 18 do CPC/2015. Ilegitimidade dos Réus (FESP E DETRAN) quanto ao débito de DPVAT. Os Réus são partes ilegítimas para responderem à ação quanto ao pedido de exclusão do débito do seguro obrigatório, cuja cobrança está sob a responsabilidade da seguradora líder dos consórcios de seguro obrigatório.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO VEÍCULO E COBRANÇA DO IPVA. Fraude perpetrada por terceiros, devendo ser reconhecido o direito da autora de ver cancelado o registro do veículo em seu nome. Inexigibilidade do IPVA. Descabimento de cobrança do referido tributo em virtude da inocorrência de seu fato gerador. Autora que não deve responder pelos débitos de IPVA desde a ocorrência da fraude.

Reforma parcial da r. sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045899-49.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, são apelados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após voto da
relatora dando parcial provimento ao recurso, divergiu a 2a juíza. O 3o juiz
acompanhou o voto da relatora. Em julgamento estendido, o 4o juiz acompanhou a
divergência e o 5o juiz acompanhou o voto da relatora. Por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso de apelação da autora. Declara voto vencido
a 2a juíza, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN, FERRAZ DE ARRUDA, BORELLI
THOMAZ E DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17.261 (processo digital)
APELAÇÃO No 1045899-49.2017.8.26.0053
No ORIGEM: 1045899-49.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (6a Vara da Fazenda Pública)
APTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
e ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Cynthia Thomé
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DECLARATÓRIA
DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA
DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS. Pretensão da autora,
instituição financeira, de cancelamento de registro, bem como
débitos de IPVA, DPVAT e taxas incidentes sobre veículo
automotor
adquirido
por
terceiro
desconhecido
fraudulentamente mediante celebração de cédula de crédito
bancário.
R. sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito,
quanto ao pedido de anulação de infrações de trânsito,
pontuação e DPVAT, e julgou improcedentes os pedidos de
cancelamento do registro do veículo e de anulação do IPVA.
DPVAT, MULTAS E PONTUAÇÕES DECORRENTES DAS
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. Carece a autora de interesse de
agir ao pleitear a exclusão de débitos (multas e pontuação)
referentes ao condutor do veículo (terceiro). Observância do
art. 18 do CPC/2015. Ilegitimidade dos Réus (FESP E
DETRAN) quanto ao débito de DPVAT. Os Réus são partes
ilegítimas para responderem à ação quanto ao pedido de
exclusão do débito do seguro obrigatório, cuja cobrança está
sob a responsabilidade da seguradora líder dos consórcios de
seguro obrigatório.
CANCELAMENTO DO REGISTRO DO VEÍCULO E
COBRANÇA DO IPVA. Fraude perpetrada por terceiros,
devendo ser reconhecido o direito da autora de ver cancelado o
registro do veículo em seu nome. Inexigibilidade do IPVA.
Descabimento de cobrança do referido tributo em virtude da
inocorrência de seu fato gerador. Autora que não deve
responder pelos débitos de IPVA desde a ocorrência da fraude.
Reforma parcial da r. sentença.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se de “ação declaratória de cancelamento de registro
c/c anulatória de lançamento de débitos tributário IPVA, DPVAT e taxas,
com pedido de tutela provisória de urgência - antecipada”, ajuizada por
BV
FINANCEIRA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DETRAN e da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO - FESP, alegando, em síntese, que é instituição financeira
privada que celebra contratos de financiamentos de veículos e que ao
celebrar tais contratos, tem como dever o registro perante aos órgãos
públicos da sua propriedade resolúvel sobre os veículos, gerando assim um
gravame em seu favor, impossibilitando a venda do veículo sem a sua
anuência. No entanto, sustenta que referidos veículos, objetos destes
contratos de financiamentos, não obstante de sua propriedade, não
permanecem em sua posse direta. Aduz que em 26 de março de 2008,
firmou com uma pessoa identificada como Reinaldo Francisco Pereira dos
Santos, uma cédula de credito bancário, no valor de R$ 21.562,51 e em
garantia ao integral cumprimento da obrigação, entregou ao financiado o
veículo CHEVROLET ASTRA SEDAN GL 1.8 M , ano/modelo
1999/1999,
placa
CRL
4858,
cor
VERDE,
chassis
9BGTT08C0XB330022, permanecendo, entretanto, o financiado, com a
posse precária do mesmo. Afirma que o seu departamento de inspetoria
acabou constatando que o referido financiamento trata-se de um possível
caso de fraude, até mesmo porque o verdadeiro Sr. Reinaldo Francisco
Pereira dos Santos ingressou com uma ação judicial em face desta
instituição junto a Comarca de Salvador/BA, contestando a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação em seu nome. Em razão do acontecimento, alega que
protocolou junto ao DETRAN/SP pedido administrativo de dispensa de
pagamento de imposto IPVA e demais débitos lançados no período da
fraude referente ao veículo objeto do delito de estelionato, que foi
indeferido. Em razão de não ter exercido a posse do veículo, requer a
concessão de tutela provisória de urgência para decretação do bloqueio do
veículo objeto da fraude junto ao DETRAN/SP e SEFAZ/SP, a fim de que
não sejam feitos novos lançamentos de tributo e demais débitos, bem como
seja decretada a suspensão da exigibilidade dos débitos existentes dentro
do período de fraude e sua publicidade e seja o DETRAN/SP e a FESP/SP
compelidos à suspender a cobrança de débitos lançados, deixando de
inscrever seu nome e do Sr. Reinaldo Francisco Pereira dos Santos do
CADIN Estadual ou qualquer outro órgão da mesma espécie. Requer, por
fim, a decretação do cancelamento do registro do veículo e anulação de
tributo IPVA, DPVAT e Taxas, lançados em seu desfavor e do verdadeiro
Reinaldo Francisco Pereira dos Santos, após a data de 26 de março de
2008, confirmando a tutela provisória concedida.
Custas recolhidas (fls. 70/77).
Emendada à inicial realizada pela autora para constar como
valor da causa R$ 10.967,00 (fls. 85/89). Recebida a emenda à inicial,
deferida a exclusão da FESP do polo passivo da ação e indeferida a tutela
provisória (fls. 90/91).
A sentença (fls.143/148 proferida em 12.03.2018) julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de anulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de DPVAT, e improcedente em relação aos demais pedidos da autora.
Apelou a autora, BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento (fls. 160/171), alegando, preliminarmente, a nulidade da r.
sentença, afirmando seu interesse de agir, bem como a legitimidade passiva
das apeladas. No mérito, sustenta, em síntese, que agiu de boa-fé ao firmar
o contrato, não tendo prova nos autos de que sua atuação foi negligente ao
conceder crédito, bem como que o art. 155, inciso III da CF/88 liga a
disciplina do IPVA à necessária existência de válido direito de propriedade
sobre o veículo automotor, o que jamais ocorreu na hipótese dos autos.
Requer a reforma da r. sentença.
Sobreveio v. acórdão proferido, em 17.10.2018, por esta C.
13a Câmara de Direito Público que deu provimento ao apelo da BV
Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, determinando
a anulação da r. sentença para regularização do polo passivo da
demanda, bem como a competente instrução processual (fls. 188/199).
A autora, BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento, se manifestou às fls. 208/217, trazendo aos autos o
andamento do processo movido por Reinaldo Francisco Pereira dos Santos
pertante a Justiça do Estado da Bahia (fls.213/217) e às fls. 236/239 juntou
cópia da petição do acordo firmado em referido processo.
Instadas a se manifestarem acerca das provas que pretendiam
produzir, somente a autora se manifestou requerendo prova documental e
testemunhal (fls. 309/310).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Proferida nova r. sentença (fls. 312/320), cujo relatório adoto,
que julgou improcedente os pedidos da autora, nos seguintes termos:
“Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta,
quanto ao pedido de anulação de DPVAT, JULGO EXTINTO o feito sem
julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Por outro
lado, JULGO IMPROCEDENTE a ação que BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO move contra o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP e a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Arcará a autora BV Financeira com as custas processuais e honorários
advocatícios, que fixo no percentual mínimo de 10% previsto no artigo 85,
parágrafo 3o, do NCPC, sobre o valor atualizado da causa, a partir da data
da distribuição da ação, conforme índices previstos na Tabela Prática do
TJ vigente na data da execução.
Oportunamente, ao arquivo.
P. Intime-se”.
Apela
a
autora,
BV
Financeira
S.A.
Crédito,
Financiamento e Investimento (fls. 338/350) alegando, em síntese, que:
a) em virtude da existência de fraude na aquisição do veículo, deve ser
anulado todos os débitos tributários de IPVA e multas por infrações de
trânsito indevidamente lançados; b) adotou todas as medidas e cautelas
necessárias, inclusive buscou a resolução da lide administrativamente com
os apelados, os quais se mantiveram inertes; c) a operação foi realizada
conforme determina as regulamentações vigentes; c) a jurisprudência
nacional inibe a incidência de tributos, infrações de trânsito, encargos
relacionados com o veículo adquirido mediante fraude e principalmente
determina o cancelamento do registro de veículo obtido e registrado por
meio de fraude; d) é patente a nulidade do contrato de financiamento, e por
consequência, também a nulidade do registro de propriedade do veículo
objeto de fraude além dos débitos de multas por infrações de trânsito
lançados no período da fraude; e) possui o direito a dispensa do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de tributo de multas lançados decorrentes do veículo objeto de fraude; f) os
apelados que deram causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual devem
ser condenados ao pagamento de custas, despesas e honorários
advocatícios.
Recurso tempestivo, com preparo no valor de R$ 438,68 (fls.
351/352) e acompanhado de contrarrazões da FESP e do DETRAN/SP (fls.
355/365).
Determinada a complementação do preparo, sob pena de
deserção (fls. 375/380 e 384), a autora juntou aos autora a guia de
recolhimento (fls. 383 e 387/389).
É o relatório.
De início, aponto que a r. sentença guerreada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Cuida-se de ação declaratória de cancelamento de registro
cumulada com anulatória de lançamento de débito tributário IPVA,
DPVAT, taxas e infrações de trânsito ajuizada por BV Financeira S/A -
Crédito, Financiamento e Investimento contra o Departamento Estadual de
Trânsito DETRAN/SP e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo -
FESP em que objetiva o bloqueio do veículo objeto da fraude
(CHEVROLET ASTRA SEDAN GL 1.8 M , ano/modelo 1999/1999, placa
CRL 4858, cor VERDE, chassis 9BGTT08C0XB330022, RENAVAM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
718647602) junto ao DETRAN/SP e SEFAZ/SP, a fim de que não sejam
feitos novos lançamentos de débitos, bem como seja decretada a suspensão
da exigibilidade dos débitos existentes dentro do período de fraude e sua
publicidade, tais como, tributo IPVA, DPVAT, taxas e infrações de
trânsito, além dos vindouros, nos termos do artigo 151, V, do Código
Tributário Nacional.
Pleiteia, ainda, a autora que sejam oficiados o DETRAN/SP e
a SEFAZ/SP para que suspendam cobranças de débitos lançados e deixem
de inscrever o nome da autora e do Sr. Reinaldo Francisco Pereira dos
Santos no CADIN ESTADUAL ou qualquer outro órgão da mesma
espécie.
Postula também, no mérito, a procedência da ação a fim de
que sejam anulados o registro do veículo, bem como o IPVA, DPVAT,
taxas e débitos decorrentes do veículo em questão, em seu detrimento e do
Sr. Reinaldo Francisco Pereira dos Santos após a data de 26.03.2008.
Para comprovar o alegado, a autora trouxe aos autos cópia da
Cédula de Crédito Bancário firmado em 12.03.2008 (fls. 25/30), cópia dos
documentos do contratante, como RG, CPF, CTPS, comprovante de
endereço, holerite etc (fls. 31/47), cópia do relatório de vistoria feita pelo
funcionário da autora à residência do contratante (fls. 48) e documento do
veículo (fls. 50).
A autora também trouxe aos autos cópia da petição inicial da
Ação no 0395628-08.2012.8.26.0001 ajuizada, ao que parece em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29.10.2012, por Reinaldo Francisco dos Santos perante a 6a Vara dos feitos
de Rel. de Cons. Civil e Comercial da Comarca de Salvador em face do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados PCG-
Brasil Milticarteira (fls. 53/57).
Em suprareferida ação judicial o Sr. Reinaldo Francisco dos
Santos alega que não celebrou nenhum contrato com o Réu daqueles autos,
mas que passou a receber ligações de cobrança relativo ao não pagamento
das prestações pela compra do veículo GM/ASTRA GL, Placa CRL-4858,
RENAVAM no 718647602, bem como teve seu nome inserido em órgãos
de proteção ao crédito. Sustenta, ainda, que registoru boletim de
ocorrência. Pleiteou, assim, a tutela provisória para que o Réu retirasse ou
abstivesse de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e
cartórios de protestos e, ao final, a procedência do pedido paras que fosse
liberado definitivamente da restrição creditícia junto aos órgãos de
proteção ao crédito, cartórios de protestos e demais órgãos, além do
cancelamento dos débitos supostamente efetuados por ele. (fls. 51/57).
Extrai-se das fls. 58 que a Justiça Baiana concedeu a tutela
provisória ao Sr. Reinaldo. Ainda, extrai-se da cópia do andamento
processual da ação no 0395628-08.2012.8.05.0001 que estes foram
arquivados em 22.01.2018 pela 3a Vara Cível e Comercial de Salvador/BA
em virtude de homologação de acordo firmado entre as partes (fls.
213/217, 238/239, 247/248 e 255/256), cuja cópia encontra-se às fls.
294/295.
A autora ainda trouxe cópia do procedimento administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(no 635404/2017) interposto por ela em 17.07.2017 perante o DETRAN/SP
no qual pleiteia o cancelamento do registro em nome de Reinaldo
Francisco Pereira dos Santos, bem como a suspensão dos lançamentos
atinentes a multas administrativas, pontuação por descumprimento de
normas de trânsito e recolhimento de IPVA do veículo (fls. 60/66).
Também trouxe a autora cópia da resposta do gerente
operacional da Diretoria de Veículos do DETRAN/SP quanto a
impossibilidade de restrição de circulação/bloqueio, pois deve ser feita
queixa de estelionato, bem como quanto a impossibilidade de realizar a
transferência administrativa da propriedade e desonerar o Sr. Reinaldo
Francisco Pereira dos Santos (fls. 67).
Por fim, a autora trouxe cópia da pesquisa feita em 13.07.2017
no “site” do DETRAN/SP acerca dos débitos vinculados aos veículo em
questão, que aponta débitos relacionados a IPVA dos exercícios de 2017,
DPVAT dos exercícios de 2016 e 2017 e taxas de licenciamento também
dos exercícios de 2016 e 2017 (fls. 68/69).
Cabe salientar que, em pesquisa feita em 26.10.2017, pelo
“site” do DETRAN/SP já não havia apontamento de valor devido a título
de DPVAT e somente constava débito relativa a taxa de licenciamento do
exercício de 2017 (fls. 88/89).
Por sua vez, a r. sentença de fls. 312/320, da qual apela a
autora neste momento, reconheceu a ilegitimidade ativa “quanto ao pedido
de anulação dos débitos incidentes sobre o veículo em questão em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao 'possuidor do bem', após a data de 26 de março de 2008”, sob o
fundamento de que “nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil,
ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei”, o que não ocorre no presente caso.
Além disso, a r. sentença acima mencionada também entendeu
que os Réus são parte ilegítima para responder pelo DPVAT “visto que a
competência para exigibilidade do seguro obrigatório incumbe ao
Conselho Nacional de Seguros Privados, o qual estabelece que a
responsabilidade pela cobrança do DPVAT é da Seguradora Líder dos
Consórcios de Seguro”.
Quanto aos demais pedidos, a r. sentença de fls. 312/320,
julgou improcedentes, sob o fundamento de que a autora não comprovou
que tomou todas as precauções necessárias para verificar a real identidade
do contratante. Entendeu descabida a alegação de ausência de
responsabilidade por parte da autora BV Financeira sobre os débitos
constantes do veículo objeto do financiamento mencionado na inicial, não
havendo como imputar a FESP e ao DETRAN o ônus, pois “nada
contribuíram para a fraude noticiada na inicial”.
Pois bem.
No que toca a ilegitimidade passiva dos Réus para suspensão
da exigibilidade do débito relativo ao DPVAT, e ilegitimidade ativa da
autora para pleitear a anulação dos débitos que estejam em nome do Sr.
Reinaldo Francisco Pereira dos Santos e que recaíram sobre o veículos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir de 26.03.2008, entendo que a r. sentença não merece reparo.
De fato, como bem consignado pela r. sentença, os Réus
FESP e DETRAN não são os responsáveis pela cobrança do DPVAT, na
medida em que a competência para exigir o seguro obrigatório é do
Conselho Nacional de Seguros Privados, sendo que tal órgão estabelece a
responsabilidade pela cobrança do DPVAT pela Seguradora Líder dos
Consórcios de Seguro, de acordo com previsão da Lei no 6.194/1974.
Assim sendo, caberia a autora o ajuizamento de ação contra
supra referida seguradora a fim de pleitear a anualçao de débitos
relacionados ao seguro obrigatório.
Neste sentido, é o entendimento desta C. 13a Câmara de
Direito Público:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VEÍCULO ADQUIRIDO
MEDIANTE FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Pedido de
decretação de bloqueio e cancelamento dos débitos de IPVA, DPVAT, taxas
e multas de trânsito. Sentença de improcedência de todos os pedidos.
Inconformismo da autora. Cabimento em parte. Interesse de agir e
legitimidade ativa da entidade financeira, vítima do ilícito. Legitimidade
passiva dos requeridos, exceto quanto ao DPVAT. Ilegitimidade passiva
da FESP e do DETRAN em relação ao seguro obrigatório DPVAT,
porque a cobrança é realizada pela Seguradora Líder dos Consórcios de
Seguro. Extinção da ação, sem resolução do mérito, quanto a esse pedido.
Veículo adquirido por indivíduo desconhecido, utilizando nome de terceiro,
mediante celebração de cédula de crédito bancário. Conjunto probatório
que demonstra inequivocamente a ocorrência de estelionato. Vítima que
ajuizou ação declaratória de inexistência do negócio jurídico, julgada
procedente. Estelionato informado à autoridade de trânsito através de
pedido administrativo formulado pela autora. Inexigibilidade do tributo e
demais encargos, em razão da inexistência do fato gerador. Aplicação da
Lei Estadual no 13.296/2008 e art. 11 da Lei 6.606/89. Precedentes.
Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido. Recurso
parcialmente
provido”. (TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1044099-49.2018.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
“DIREITO PÚBLICO
TRIBUTÁRIO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE I.P.V.A. E D.P.V.AT. FRAUDE PERPETRADA
POR TERCEIRO QUE CONTRATOU FINANCIAMENTO COM A
AUTORA, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE
DOCUMENTOS DE OUTREM
SENTENÇA TERMINATIVA EM
RELAÇÃO A PARTE DOS PEDIDOS E DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO
AO RESTANTE APELAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINARES FALTA
DE INTERESSE DE AGIR Carece a autora de interesse de agir ao
pleitear a exclusão de débitos (taxas, multas e pontuação) referentes ao
condutor do veículo ILEGITIMIDADE DAS REQUERIDAS QUANTO
AO DÉBITO DE D.P.V.A.T. As requeridas são partes ilegítimas para
responderem à ação quanto ao pedido de exclusão do débito do seguro
obrigatório, cuja cobrança está sob a responsabilidade da Seguradora
Líder dos Consórcios de Seguro Obrigatório. MÉRITO COMPROVADA
A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, MATÉRIA ESSA SEM
IMPUGNAÇÃO E RECONHECIDA JUDICIALMENTE EM OUTRA
DEMANDA, DEVE SER RECONHECIDO O DIREITO DA AUTORA EM
VER CANCELADO O REGISTRO DO VEÍCULO EM SEU NOME E DE
NÃO
RESPONDER
PELOS
DÉBITOS
DE
I.P.V.A
DESDE
A
OCORRÊNCIA DA FRAUDE Incontroversa a fraude da qual a autora foi
vítima por ação de estelionatários que se fizeram passar por outrem para
obter financiamento para a aquisição de veículo, deve ser reconhecido o
direito da autora de cancelar o registro do veículo em seu nome, bem como
de não responder pelos débitos de I.P.V.A. desde a ocorrência da fraude.
Sentença parcialmente reformada Recurso provido em parte”. (TJSP;
Apelação Cível 1046564-65.2017.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu
Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro: 17/05/2019)
“AÇÃO ORDINÁRIA INEXIGIBILIDADE DE IPVA, TAXAS E MULTAS,
EM RAZÃO DE ALIENAÇÃO VEICULAR - Conjunto probatório acostado
aos autos que comprovou a alienação do veículo em 30.11.2012 -
Impossibilidade de imputar à autora o pagamento de tributo cujo fato
gerador é a propriedade do bem
Artigo 6o, II, da Lei Estadual no
13.296/2008 declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal
Inexigibilidade, outrossim, da taxa de licenciamento Ilegitimidade
passiva da FESP, porém, com relação aos pedidos de inexigibilidade da
cobrança do DPVAT e das penalidades de trânsito relativas ao Município e
ao DETRAN
Precedentes
Sentença parcialmente reformada, com
redistribuição dos ônus da sucumbência. Apelo parcialmente provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1014171-53.2018.8.26.0053; Relator (a): Spoladore

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019)
“Apelação Cível Tributário cumulado com Indenização por danos morais.
Processual Civil
DPVAT
Inexigibilidade
Veículo furtado

Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo
Seguro obrigatório
operado por empresa seguradora, conforme autorização da SUSEP
Ilegitimidade passiva reconhecida Recurso provido quanto a este ponto
para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito. IPVA

Inexigibilidade de crédito tributário Veículo furtado Lançamentos e
inscrição em dívida ativa do tributo relativo aos exercícios de 2008 a 2013
Furto comunicado à autoridade policial em 2007 Bloqueio por furto
constante no cadastro do veículo do DETRAN Prescrição reconhecida em
relação ao tributo relativo ao exercício de 2008 Descaracterização da
propriedade do veículo Dispensa do pagamento do tributo relativo aos
exercícios de 2009 a 2013 Inteligência do art. 11 da Lei Estadual no
6.606/89, então vigente Exclusão do nome do requente do CADIN como
consequência da declaração de inexigibilidade dos débitos que ensejaram a
inscrição Recurso desprovido quanto a este ponto. Acolhe-se a preliminar
de ilegitimidade passiva e julga-se extinto o processo no que atine ao
pedido relativo ao DPVAT e nega-se provimento ao recurso interposto”.
(TJSP; Apelação Cível 0003029-45.2013.8.26.0053; Relator (a): Ricardo
Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 06/10/2017)
Por outro lado, também como bem consignado pela r.
sentença, o Código de Processo Civil (art. 18) estabelece que ninguém
pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, razão pela qual não há
como se acolher o pedido de anulação das multas de trânsito e
consequente pontuação decorrentes do veículo em questão, em
detrimento do Sr. Reinaldo Francisco Pereira dos Santos.
Neste aspecto, cabe observar que as multas e pontuações de
trânsito lavradas contra o veículo recaem na pessoa do condutor, pessoa
física. E tratando-se de obrigação de natureza personalíssima, nos termos
do art. 257 do CTB, não há como a autora realizar pedido anulatório em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome do terceiro que sequer integrou a lide em eventual litisconsórcio
necessário, como seria de rigor.
Já no que toca ao pedido de cancelamento do registro do
veículo, destaco, inicialmente, que o DETRAN/SP é o órgão com
atribuição para proceder ao cancelamento dos registros de veículos, de
acordo com a previsão do art. 120, do Código de Trânsito Brasileiro. Há,
portanto, legitimidade passiva do órgão de trânsito na presente demanda.
Por sua vez, ainda que o contrato tenha sido celebrado em
2008 e somente em 2017 a autora requereu ao DETRAN/SP o
cancelamento do registro do veículo objeto de estelionato, dos elementos
constantes dos autos, é possível acolher o pedido de cancelamento do
registro do veículo em questão, na medida em que em se tratando de
contrato de financiamento incontroversamente celebrado em fraude
(especificamente ligado ao crime de estelionato), está-se diante de negócio
jurídico nulo de pleito de direito.
Em decorrência da nulidade no negócio jurídico celebrado, faz-
se necessário reconhecer o fato de que nem a instituição financeira nem o
verdadeiro Sr. Reinaldo Francisco Pereira dos Santos se encontravam na
posse do veículo objeto da fraude, implicando a impossibilidade de
configuração destes como proprietários do automóvel.
Neste ponto, destaco julgados deste E. Tribunal de Justiça em
casos análogos ao ora analisado:
“ANULATÓRIA. Veículo objeto de alienação fiduciária obtida por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraudulento. Ilegitimidade ativa da autora e passiva das corrés em relação
ao pedido de anulação de multa, eis que lavrada por órgão de trânsito
municipal e atribuídas a terceiro que não integrou a lide. Pedido de
cancelamento do registro do automóvel. Possibilidade. Estelionato
incontroverso. Contrato viciado que resulta na nulidade do ato
administrativo. Precedentes. Inexigibilidade de tributos e taxas em relação
à instituição financeira no período posterior ao contrato. Sentença
parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido em parte.” (TJSP;
Apelação Cível 1046811-12.2018.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)
“AÇÃO ANULATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
VEÍCULO
Aquisição de veículo automotor mediante fraude

Estelionato
Utilização de documentos de terceiro de boa-fé por
estelionatário Prova documental consistente Nulidade da base do ato
jurídico que torna ineficaz e invalida atos posteriores a ela vinculados
Sentença reformada Direito da instituição financeira estreme de dúvida
Recurso de apelação da autora, provido.” (TJSP; Apelação Cível
1026456-15.2017.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL CANCELAMENTO DO REGISTRO DE VEÍCULO
Alienação fiduciária em garantia Instituição financeira que alega ter
sido vítima de estelionato Pedido de cancelamento do registro do veículo
junto ao DETRAN Possibilidade, ante a demonstração de ocorrência de
fraude no negócio jurídico - Sentença parcialmente reformada - Recurso
da
autora
parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação
Cível
1046203-48.2017.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/07/2018; Data de Registro: 17/07/2018)
“NULIDADE DA R. SENTENÇA NÃO VERIFICADA Descabimento da
aplicação dos invocados arts. 76 e 338, do nCPC Ausência de nulidade -
Preliminar
afastada.
LEGITIMIDADE
ATIVA
AD
CAUSAM

Reconhecimento em relação ao pedido de cancelamento do registro do
veículo
Responsabilidade solidária do credor fiduciário, possuidor
indireto do bem, que pode vir a suportar os débitos que sobre ele recaírem.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM do DETRAN
Parcial
reconhecimento Tem o apelado competência para cancelar o registro do
veículo
Em 17.01.2013 o DETRAN foi transformado em autarquia
estadual, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, tendo por
finalidade executar, controlar e fiscalizar as atividades de trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inteligência da LCE no. 1.195/2013 - Todavia, em relação ao pedido de
anulação da infração de trânsito, de rigor o reconhecimento de sua
ilegitimidade, uma vez que a mesma foi lavrada por órgão da
Municipalidade, terceira em relação à lide
Preliminar parcialmente
acolhida. APELAÇÃO - Ação declaratória c.c. anulatória e obrigação de
fazer Cancelamento do registro do veículo, bem como de infração de
trânsito
Alegação de que o bem foi adquirido através da ação de
estelionatário Sentença de improcedência Pretensão de reforma
Possibilidade em parte - Comprovada a ocorrência do ilícito (estelionato)
Ausência da propriedade do bem Cancelamento do registro do veículo
que se impõe Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1040867-63.2017.8.26.0053; Relator
(a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019).
Deste modo, acolho o recurso de apelação da autora no que se
refere ao pedido de cancelamento do registro do veículo e,
consequentemente, das taxas decorrentes do referido registro.
Quanto ao pedido de anulação de débitos tributários de
IPVA, entendo que assiste razão à autora.
Isto porque, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade
do veículo automotor, não se podendo admitir a tributação quando não se
tem mais o domínio do bem, como ficou comprovado pela autora nos
presentes autos.
Desta feita, enquanto persistir a limitação do direito de
propriedade, deve-se concluir pelo desaparecimento do fato gerador, qual
seja, a propriedade de veículo automotor, ficando a autora na qualidade
de devedora solidária do tributo isenta de qualquer responsabilidade
referente ao veículo em questão a partir da data em que se perdeu a posse e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o domínio do bem, consoante previsão do art. 11 da Lei no 6.606/1989 que
acabou sendo revogada pela Lei no 13.296 de 23.12.2008 (art. 14)
posterior, portanto, a celebração do contrato em questão - “verbis”:
“Artigo 11 - O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto
quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro
motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas
fixadas em decreto.
Parágrafo único - A dispensa prevista neste artigo não desonera o
interessado do pagamento do tributo no exercício.
Art. 14, § 2o - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto
incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento
nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do
território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em
regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse”.
Assim, se a autora e o Sr. Reinaldo não eram proprietários do
veículo em tela, referido tributo não pode ser deles cobrado.
Neste sentido:
“AÇÃO
ANULATÓRIA

PRETENSÃO
DIRECIONADA
AO
CANCELAMENTO DE REGISTRO, BEM COMO DÉBITOS DE IPVA,
MULTAS DE TRÂNSITO, DPVAT E TAXAS INCIDENTES SOBRE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
ADQUIRIDO
POR
TERCEIRO
DESCONHECIDO FRAUDULENTAMENTE MEDIANTE CELEBRAÇÃO
DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA AUTORA DEMANDA PROPOSTA CONTRA O DETRAN-
SP E A FESP PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APENAS- PEDIDOS
RELACIONADOS
AO
CANCELAMENTO
DE
TAXAS
DE
LICENCIAMENTO, MULTAS DE TRÂNSITO E PONTUAÇÃO

IMPOSSIBILIDADE,
ANTE
O CARÁTER PERSONALÍSSIMO DE
DÉBITOS DESSA NATUREZA, ATRELADOS AO CONDUTOR DO
VEÍCULO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA MANIFESTA SOBRE
ESTE ASPECTO - SEGURO DPVAT ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS
RÉUS, EIS QUE A COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO É AFETA À
SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIO DE SEGUROS. MÉRITO

DEBITOS DE IPVA - IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO
TRIBUTO DIANTE DO FLAGRANTE ESVAZIAMENTO DO FATO
GERADOR- FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
INCONTROVERSA
COM
A
CONSEQUENTE
PROPRIEDADE
RESOLÚVEL POR ESTELIONATO
SUBSUNÇÃO DO CASO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCRETO AOS DITAMES PRECONIZADOS PELOS ARTS. 2o E 14
DA LEI ESTADUAL No 13.296/2008 SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA
PARA
ANULAR
OS
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS,
OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCELAR E TAMBÉM O
REGISTRO DO VEÍCULO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1039036-77.2017.8.26.0053; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 05/08/2019).
“TRIBUTÁRIO Aquisição de veículo Estelionato IPVA Fato gerador
Inocorrência
Credor fiduciário
Responsabilidade tributária

Impossibilidade: A fraude na celebração do contrato invalida o negócio
jurídico e afasta a responsabilidade do credor fiduciário por tributos
decorrentes da propriedade do veículo automotor. Diante do princípio da
causalidade, que prevalece sobre o princípio da sucumbência, os
honorários e custas processuais devem ser suportados pelo alienante
fiduciário que deu causa à demanda por negligência”. (TJSP; Apelação
Cível 1014412-27.2018.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020).
Desta feita, acolho parcialmente o recurso de apelação da
autora para reconhecer seu direito ao cancelamento do registro e as
taxas decorrentes deste registro em relação ao veículo CHEVROLET
ASTRA SEDAN GL 1.8 M, ano/modelo 1999/1999, placa CRL 4858,
cor VERDE, chassis 9BGTT08C0XB330022, RENAVAM 718647602
junto ao DETRAN/SP, bem como para afastar a cobrança do IPVA da
autora e do Sr. Reinaldo ante ao incontroverso negócio jurídico nulo
celebrado entre a autora e o Sr. Reinaldo.
Por outro lado, mantenho a extinção do processo, sem
resolução de mérito (art. 485, inciso VI do CPC/2015), no que se refere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à ilegitimidade da autora para postular a anulação de débitos
relacionados a multas de trânsito e respectivas pontuações, bem como
ilegitimidade passiva dos Réus quanto ao pedido de anulação de
débitos relacionados ao seguro DPVAT.
Considerando que todas as partes foram em igual maneira
sucumbentes, entendo que cada parte deve arcar com os honorários
sucumbenciais de seus respectivos patronos, que são aqui fixados em 10%
do valor atribuído à causa, como já arbitrado pela r. sentença recorrida.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois,
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL.
No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo
assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, faço uma observação de que eventuais embargos de
declaração serão julgados virtualmente, nos termos da Resolução no
549/2011, com redação dada pela Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora,
reformando-se parcialmente a r. sentença, pelos fatos e fundamentos acima
explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19914 (13a Câmara de Direito Público)
Apelação Cível no 1045899-49.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: B V Financeira S/A Crédito, Financimento e Investimento
Apelados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Estado de São
Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria,
nego provimento ao recurso.
Segundo a petição inicial, a autora, instituição
financeira, alienou fiduciariamente veículo automotor a terceiro, o qual,
mediante fraude, utilizou-se do nome e dados de Reinaldo Francisco
Pereira dos Santos. Assim, pleiteia o cancelamento do registro junto ao
DETRAN e a anulação dos débitos de IPVA, DPVAT, taxas a partir de
26/03/2008.
A juíza sentenciante entendeu que a FESP era
ilegítima para a discussão quanto ao DPVAT e que a ação era
improcedente quanto aos demais pedidos.
Quanto ao DPVAT, a peculiaridade do caso
concreto afasta a legitimidade da Seguradora Líder dos Consórcios de
Seguro.
Com efeito, o caso não era de ilegitimidade de
parte da FESP para discutir sobre o débito de DPVAT, ressaltando-se,
aliás, que a legitimidade não é, por certo, do DETRAN que, no caso
concreto, é legitimada para discutir apenas sobre o cancelamento do
registro do veículo.
A Seguradora Líder é administradora do DPVAT,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas compete ao Estado de São Paulo a cobrança, cujo lançamento se dá
juntamente com o do IPVA.
De qualquer forma, a causa não versa sobre o
acesso propriamente aos benefícios do seguro DPVAT, mas sim de pedido
de inexigibilidade do seguro, embasado única e exclusivamente na
ausência de fato gerador (propriedade), em razão da fraude na contratação
do financiamento para aquisição do veículo, tornando-se, assim, o pedido
meramente acessório e consequência lógica de eventual reconhecimento da
inexigibilidade do IPVA, a legitimar a FESP para esse pedido também.
A propósito:
“Inicialmente,
rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva invocada pela FESP.
Quanto à multa, o autor não pretende discutir o
teor da penalidade em si, mas apenas declará-la
inexigível, uma vez que inexiste relação jurídica
entre as partes. Tal pleito, sem dúvidas,
repercutirá na esfera patrimonial da Fazenda
Estadual, havendo pertinência subjetiva em
relação ao ponto. E o mesmo se diz em relação ao
DPVAT, ressaltando-se que é o Estado de São
Paulo que procede a sua cobrança, sendo certo
que o Conselho Nacional de Seguros Privados é
apenas um órgão normativo, que, dentre outras
atribuições, é responsável por fixar normas para
atender ao pagamento das indenizações previstas
na Lei 6.194/74, que dispõe sobre o “Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículos automotores de via terrestre, ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou não” (TJSP;
Apelação 1007074-89.2016.8.26.0079; Relator
(a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro de Botucatu - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/11/2017; Data de
Registro: 13/11/2017).
“Cumpre, de início, afastar a alegação de
ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual no que
toca à exigibilidade do DPVAT e das multas de
trânsito. Ora, os lançamentos do seguro obrigatório (DPVAT) e das taxas de
licenciamento são efetuados, no início de cada
exercício, pela Fazenda Estadual juntamente com
o IPVA. Em se tratando de demanda relativa à
inexigibilidade do débito em razão da venda de
veículo, tendo sido questionada tal cobrança por
ausência do fato gerador (propriedade), a apelante
é parte legítima para figurar no polo passivo”
(TJSP; Apelação 1043610-86.2015.8.26.0224;
Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/04/2018; Data de Registro:
04/04/2018).
No mais, embora a juíza sentenciante tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado a ilegitimidade ativa da autora quanto ao pleito de anulação
dos débitos incidentes sobre o veículo em relação ao possuidor do bem a
partir de 26/03/2008, o fato é que apreciou, no mérito, o pleito sob o
enfoque da situação específica da autora, a qual tem manifesto interesse de
agir em eliminar e/ou resolver a incerteza do direito e da relação jurídica,
de modo a afastar a responsabilidade solidária pelos débitos que recaem
sobre veículo, cuja propriedade nega.
Quanto ao mérito propriamente, os elementos nos
autos evidenciam a ocorrência de fraude perpetrada no contrato de
alienação fiduciária celebrado pela autora que, no exercício regular das
suas atividades, no mercado de consumo, deve responder pelo fato do
produto que fornece (crédito), independentemente de culpa, por força do
risco das atividades desenvolvidas e da socialização dos prejuízos.
No caso, não é possível aplicar à autora a mesma
interpretação dada à situação da pessoa física que teve o nome e dados
utilizados na contratação fraudulenta, no caso, a pessoa de Reinaldo
Francisco Pereira dos Santos, a qual não participou do negócio jurídico
celebrado e, portanto, não é de fato proprietária do veículo.
A autora, por sua vez, também foi vítima da
fraude, contudo, celebrou o contrato, contraindo direitos e obrigações em
razão dele e, sendo assim, proprietária do veículo e, como tal, possui a
prerrogativa de anular o contrato e, ainda, reaver o bem, mediante busca e
apreensão, medidas que, ao menos nestes autos, não se tem notícias de que
tenham sido providenciadas, a revelar que a autora pretende se exonerar da
responsabilidade sobre o veículo, em verdadeira transferência do ônus da
sua ineficiência à coletividade, ineficiência relevada, por si só, pela grande
quantidade de processos ajuizados com as mesmas partes, causa de pedir e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedidos, diferenciados apenas pelas vítimas (pessoas físicas) e veículos e
idênticas quanto à dinâmica fraudulenta nas alienações fiduciárias
celebradas por ela. A sociedade, por certo, estará prejudicada pela
circulação de um veículo sem proprietário, enquanto a autora BV
FINANCEIRA continua, no mercado de consumo, celebrando mais
contratos sem os cuidados necessários.
Mister consignar que o cancelamento do registro
do veículo perante o DETRAN pressupõe a anulação do contrato de
alienação fiduciária, da qual resultará, lógica e consequentemente, o direito
em cancelar o registro, sem a necessidade de intervenção judicial, a
princípio.
Nessas circunstâncias, enquanto a autora não se
desincumbir, pelos meios necessários e disponíveis, do ônus de proprietária
do veículo, não pode se exonerar perante o Fisco Estadual das suas
obrigações que, ao menos até a presente, revelam-se legítimas.
Assim, afastada a ilegitimidade passiva quanto ao
DPVAT, o caso era de improcedência da ação também, nesse ponto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
ISABEL COGAN
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
12822B6E
22
26
Declarações
de Votos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
12846890
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1045899-49.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.